Tribunal: TJES
Processo: 0000292-37.2001.8.08.0006
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Improbidade Administrativa
Data de julgamento: 2025-09-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000292-37.2001.8.08.0006

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: LUIZ CARLOS CACA GONCALVES e outros (8)

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NO
AGRAVO INTERNO. TÉCNICA DE JULGAMENTO ESTEN
D
IDO. ART. 942 DO CPC
C/C ART.
140 DO RITJES. ANULAÇÃO DO ACÓRDÃO E RETOMADA DO JULGAMENTO
.
EMBARGOS

ACOLHIDOS
.

I. CASO EM EXAME

1.
Embargos de declaração opostos apontando vício
de omissão
no acórdão
quanto
à aplicação da técnica de julgamento ampliado, diante da divergência inaugurada
, prequestionando ainda a matéria debatida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A
questão em discussão consiste em verificar

se o acórdão recorrido
padece de
vício,
à luz da

possibilidade
d
e
aplicação da técnica de julgamento ampliado do art. 942 do CPC no recurso de agravo interno
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os
embargos de declaração têm a finalidade de esclarecer obscuridades, eliminar contradições, suprir omissões ou corrigir erros materiais.

4. No
caso concret
o,
houve
vício no acórdão julgamento anterior, tomado por maioria de votos, por deixar de observar a ampliação do quórum a despeito da divergência inaugurada
.

5.
É possível a aplicação da técnica de julgamento estendido ao agravo interno, quando a questão debatida versa diretamente sobre os requisitos admissibilidade da Apelação Cível anterior
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6
.
Embargos de declaração
acolhidos para anular o
acórdão e retomar o julgamento do Agravo Interno anterior
.

Tese de julgamento:
“Os embargos de declaração não são cabíveis para rediscutir o mérito da decisão, limitando-se a suprir omissões, eliminar contradições ou corrigir erros materiais, conforme o art. 1.022 do CPC.”

Dispositivo relevante citado:

CPC, art. 1.022
e
art.
942; RITJES, art. 140
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
0000292-37.2001.8.08.0006

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
APELADO: LUIZ CARLOS CACA GONCALVES, ALINE ECCHER PEREIRA, DEMOCRITO MOREIRA JUNIOR, FMJ CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA, ANA MARIA GONCALVES PEREIRA, ANA PAULA ECCHER PEREIRA, RONALDO MODENESI CUZZUOL, JOSE ZULMIRO CUZZUOL, LUIZ FELIPE GONCALVES PEREIRA
Advogado do(a) APELADO: MARCELO MARTINS ALTOE - ES8787
Advogado do(a) APELADO: LUIZ ALFREDO PRETTI - ES8788
Advogados do(a) APELADO: ANTONIO CARLOS SILVA - ES5647-A, BRENO MAGALHAES DE OLIVEIRA - ES34233, JACYMAR DAFFINI DALCAMINI - ES5287, MILTRO JOSE DALCAMIN - ES9232-A
Advogados do(a) APELADO: ALCEU BERNARDO MARTINELLI - ES7958, MILTRO JOSE DALCAMIN - ES9232-A
Advogado do(a) APELADO: JACYMAR DAFFINI DALCAMINI - ES5287
Advogados do(a) APELADO: HENRIQUE ZUMAK MOREIRA - ES22177-A, LEONARDO MIRANDA MAIOLI - ES15739-A, MARCO ANTONIO GAMA BARRETO - ES9440-A
Advogados do(a) APELADO: CLEVERSON MATTIUZZI FARAGE - ES12997, MARCELO RIBEIRO DE FREITAS - ES18089-A

VOTO

Como relatado, t
rata-se de
embargos de declaração

opostos
por
Ronaldo Modenesi Cuzzuo
l

contra
o
acórdão
emanado desta
E
grégia
Primeira Câmara Cível que,
por maioria de votos
,
conheceu e
deu
provimento ao recurso
de Agravo Interno

do

Ministério Público do Estado do Espírito Santo
,
para
conhecer do recurso de Apelação Cível por ele interposto
.

Pois bem.

Acerca do recurso de
e
mbargos de
d
eclaração, sua função é de integrar ou aclarar decisões judiciais que padeçam de vícios de omissão, obscuridade, contradição
ou
erro material
.

Embora em algumas situações possa haver sensível modificação do conteúdo da decisão recorrida, referido recurso não tem por função precípua a modificação ou anulação do provimento jurisdicional, mas sim, repita-se, a de esclarecer ou afastar eventuais contradições, omissões, obscuridades ou erros materiais existentes.

No caso dos autos, o embargante
sustenta que o acórdão
recorrido

padece de omissão
quanto à
aplicação da técnica de julgamento ampliado, diante da divergência inaugurada.

Razão assiste ao recorrente.

Com efeito, acerca da técnica de julgamento estendido, dispõe o art. 942 do Código de Processo Civil:

Art. 942. Quando o resultado da apelação for não unânime, o julgamento terá prosseguimento em sessão a ser designada com a presença de outros julgadores, que serão convocados nos termos previamente definidos no regimento interno, em número suficiente para garantir a possibilidade de inversão do resultado inicial, assegurado às partes e a eventuais terceiros o direito de sustentar oralmente suas razões perante os novos julgadores.

§ 1º Sendo possível, o prosseguimento do julgamento dar-se-á na mesma sessão, colhendo-se os votos de outros julgadores que porventura componham o órgão colegiado.

Embora não haja previsão legal expressa de cabimento da técnica de julgamento ampliado no agravo interno, no caso dos autos, o cerne de discussão daquele recurso é a própria admissibilidade da Apelação Cível anterior, razão pela qual entendo que deve ser observado o quórum estendido de julgamento.

Diante de tais razões, sem mais delongas,
ACOLHO
os embargos de declaração para
anular o
ACÓRDÃO
de ID 12825847
e
RETOMAR

o julgamento do Agravo Interno,
observando-se a ampliação do quórum pela técnica de julgamento estendido, com esteio do art. 942 do CPC c/c art. 140 do RITJES.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)